Tribunal: TJDFT
Processo: 0742717-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANNABIS PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE PARECER TÉCNICO DO NATJUS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer produto à base de cannabis (canabidiol 5000 mg Full Spectrum NucVita 30 ml).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em: (i) definir se, em análise de cognição sumária, estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a ausência de parecer do NATJUS, diante da complexidade técnica e da não classificação do produto como medicamento pela ANVISA, impede a concessão liminar do fornecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de análise técnica prévia do NATJUS se impõe quando se trata de produto de alto custo, não classificado como medicamento pela ANVISA e não incorporado ao SUS, especialmente à luz dos critérios definidos pelo STF para demandas de saúde.
4. A ausência de parecer do NATJUS impede, neste momento processual, a formação de juízo seguro sobre a imprescindibilidade do produto para o quadro clínico apresentado.
5. O relatório médico juntado não registra urgência imediata ou a imprescindibilidade do produto, afastando o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.
6. A complexidade técnica do caso e a existência de notas técnicas desfavoráveis em situações semelhantes reforçam a necessidade de instrução mínima antes de eventualmente compelir o ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de produto à base de cannabis não classificado como medicamento pela ANVISA exige, em regra, prévio parecer técnico do NATJUS.
2. A ausência de demonstração de urgência clínica e de imprescindibilidade do produto afasta a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à medida liminar.